Tribunal: STF
Processo: ARE 1317660
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DESTA CORTE AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supuremo Tribunal Federal (STF), “ao examinar o agravo previsto no art. 544 do CPC (na redação anterior ao CPC/2015), afere, desde logo, todos os pressupostos ao conhecimento do recurso extraordinário, ainda que não examinados pelo Juízo a quo” (ARE 721.123-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha, veja-se o RE 590.240-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie.



    2. Por ausência de questão constitucional, o STF rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. O STF “fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial (HC 108.147, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013)” (ARE 1.112.656, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    5. Quanto à alegação da necessidade de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário (RE 1.136.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma), bem como diante da interposição conjunta de recurso extraordinário e especial (ARE 1.134.082-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.